Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709200-25.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de dívida c/c reparação por danos morais ajuizada em face de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 75527223), sustenta a apelante que: 1) não existe saldo devedor a ser atualizado, o que torna abusiva a cobrança; 2) todos os valores foram adimplidos pela apelante; 3) há desproporcionalidade na cláusula contratual que prevê a incidência do INCC sem estabelecimento dos marcos temporais e hipóteses de aplicação; 4) não incorreu em mora; 5) a atualização promovida pela apelada ocorreu com base no preço do produto e não considerou o saldo devedor; e 6) o preço do produto foi alterado unilateralmente. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da cláusula contratual e reconhecer a inexistência do débito. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, Código de Processo Civil (CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 75527225). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Na hipótese, a apelante/consumidora alega a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê a incidência do INCC sem estabelecimento dos marcos temporais e hipóteses de aplicação. Defende a inexistência de dívida por ter promovido a quitação regular de suas obrigações com a apelada/fornecedora. Por outro lado, a apelada afirma que a cobrança do índice de correção foi taxativamente expressa no instrumento firmado entre as partes. Ainda, que a falta de quitação do financiamento imobiliário autoriza a repercussão do índice de correção até a entrega das chaves. Há necessidade de esclarecimentos adicionais da controvérsia para analisar se há regularidade na cobrança realizada pela fornecedora. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Dessa forma, faculto a NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA a oportunidade para que especifique a apresente os comprovantes de pagamentos realizados diretamente à apelada com relação ao valor de entrada inicial (item 4.1 do instrumento de promessa de compra e venda do imóvel). Paralelamente, faculto a PROSPEC CONSTRUCOES LTDA a oportunidade para que: 1) demonstre quando ocorreu a obtenção do habite-se; 2) apresente qual o valor consolidado da dívida da apelante; e 3) especifique e informe, com marcos temporais, a liberação dos pagamentos da Caixa Econômica Federal por ocasião do financiamento imobiliário celebrado. CONVERTO o julgamento em diligência para que as partes, querendo, se manifestem. Prazo comum de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator